Tribunal: TJSP
Processo: 0002505-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
0002505-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente EDNARD
FULVIO BARBOSA PERALTA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram e de parte da impetração e, na parte
conhecida, julgaram prejudicada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 0002505-66.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 0002505-66.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Ednard Fúlvio Barbosa Peralta.
Impetrado: Juízo da V.E.C. de Sorocaba.
Execução no 570.023.
Voto no 41.298 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Ednard
Fúlvio Barbosa Peralta, tendo por autoridade coatora o Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, ao argumento de que sofre
constrangimento ilegal porque responsabilizado por faltas disciplinares que não
cometeu (06/2/2007, 11/6/2007 e 10/8/2007), pretendendo a absolvição.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações. O julgamento foi convertido em diligência para
colheita de informações complementares.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que a
impetração está prejudicada.
É o relatório.
Parte da impetração está mesmo prejudicada, pois as
faltas disciplinares supostamente praticadas nos dias 06/2/2007 e 10/8/2007 foram
declaradas prescritas.
Já o pedido de absolvição da conduta faltosa praticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 0002505-66.2020.8.26.0000 - Voto no
em 11/6/2007 não comporta conhecimento, porque esta E. Câmara já analisou
recurso interposto contra decisão que reconheceu a conduta faltosa como grave,
negando-lhe provimento, isso no ano de 2008, de modo em relação a ela o Paciente
já obteve a prestação jurisdicional a que fazia jus.
Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece de parte
da impetração e, na parte conhecida, julga-se-a prejudicada.
FRANCISCO ORLANDO
Relator